Tribunal: TJDFT
Processo: 0718192-07.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718192-07.2019.8.07.0000 RECORRENTE: KENNEDY KUBITSCHEK DE FARIA RECORRIDO: JOSE ROBERTO ALVES REIS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. CIRURGIAS REPARADORAS. LIQUIDAÇÃO. PRINCÍPIO DA FIDELIDADE AO TÍTULO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. MULTA E HONORÁRIOS SOBRE SALDO REMANESCENTE. I – Ausente elemento que permita concluir pela mudança da condição de hipossuficiência do agravado-executado, o pedido de revogação da gratuidade de justiça não procede. II – O título judicial exequendo, quanto às cirurgias reparadoras (pernas e punho), determinou que a condenação em indenizá-las deve ser precedida de laudo, ao convalescimento do agravante-credor, cujo valor será apurado em liquidação de sentença. Princípio da fidelidade ao título. III – Evidenciado o excesso de execução quanto às cirurgias reparadoras, pois o valor é exigido pelo credor de forma diversa da que foi determinada no título. IV – O valor do débito indicado pelo agravado-executado, depositado em Juízo, foi acolhido pelo MM. Juiz ao decidir a impugnação. Improcedente o pedido de pagamento de multa e honorários de 10% sobre o saldo remanescente, que inexiste. V – Agravo de instrumento desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 100, 505, caput, 507, 508, 509, caput, §§ 2o e 4o, 523, caput, §§1o e 2o, 525, inciso III, §1o, §§4o e 5o, 917, §4o, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil, insurgindo-se, em síntese, contra a exigência de novo laudo médico pericial na fase de liquidação; o reconhecimento do excesso de execução, bem como a não rejeição liminar da peça impugnativa. Requer, ademais, a revogação da gratuidade de justiça concedida ao executado, e a sua condenação ao pagamento de multa e honorários advocatícios sobre o valor remanescente do débito não recolhido tempestivamente pelo devedor. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada contrariedade aos artigos 100, 505, caput, 507, 508, 509, caput, §§ 2o e 4o, 523, caput, §§1o e 2o, 525, inciso III, §1o, §§4o e 5o, 917, §4o, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação das teses recursais tais como relatadas demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, verifico que, apesar de o recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgInt no AREsp 1400258/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 13/5/2019). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030